Tribunal: TJSP
Processo: 1001674-07.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ITAPECERICA DA SERRA. Preliminares que se afastam. Competência da Justiça Estadual. Pleito da ação referente ao período em que seu vínculo com a Administração Municipal se submeteu ao regime estatutário. Conversão do regime jurídico celetista para regime estatutário operada pela LCM no 31/15. Art. 114 da CF. Prescrição. Inocorrência. Ação ajuizada na justiça obreira

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ITAPECERICA DA SERRA. Preliminares que se afastam. Competência da Justiça Estadual. Pleito da ação referente ao período em que seu vínculo com a Administração Municipal se submeteu ao regime estatutário. Conversão do regime jurídico celetista para regime estatutário operada pela LCM no 31/15. Art. 114 da CF. Prescrição. Inocorrência. Ação ajuizada na justiça obreira que ocasionou a interrupção da prescrição. Pleito de manutenção do pagamento da gratificação de atividade técnica, bem como ao pagamento dos valores a ela atinentes e seus reflexos. Inexistência de direito adquirido à forma como são calculados os vencimentos dos servidores públicos. Necessidade, contudo, de observância, do princípio da irredutibilidade de vencimentos. Art. 37, XV, da CF. Garantia da manutenção do valor dos vencimentos até então pagos, sujeita à absorção pelos reajustes salariais concedidos à categoria, com incidência nos reflexos. Precedentes do C. STF e desta C. Corte. Consectários legais que devem observar o quanto decidido nos Temas 810 e 905 dos Egs. STF e STJ, respectivamente. Sentença de parcial procedência mantida. Remessa necessária e recursos conhecidos e não providos, com observação.